Tribunal: TJDFT
Processo: 0700773-96.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700773-96.2023.8.07.0011 Classe judicial: ApCiv – Apelação Cível Apelação: Banco Bradesco Financiamentos S/A Apelado: Eugenia da Silva Neves D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta pela sociedade anônima Banco Bradesco Financiamentos S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que indeferiu a petição inicial e extinguiu a relação jurídica processual com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, e 485, inc. I, ambos do Código de Processo Civil. O presente recurso de apelação foi julgado pela Egrégia 2a Turma Cível, ocasião em que foi provido à unanimidade (Id. 51565363). Em seguida, a recorrente requereu a desistência do recurso (Id. 52327995). É a breve exposição. Decido. Em verdade, a tutela jurisdicional no presente caso já foi prestada, inexistindo razão para a pretendida homologação de desistência em relação ao presente recurso. Feitas essas considerações, indefiro a pretendida desistência, à vista da absoluta inutilidade da medida, e determino o arquivamento dos presentes autos, após a certificação do transcurso do prazo para a interposição de eventual recurso admissível à hipótese. Publique-se. Brasília, 11 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator